Tribunal: TJDFT
Processo: 0759476-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que declarou a prescrição da pretensão relacionada a parte da cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando o recebimento do valor de R$ 3.332,48 (três mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), devidamente corrigido desde a data em que deveriam ter sido pagos, referente a crédito reconhecido administrativamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58952337). Ofertadas contrarrazões (ID 58952339).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de prescrição dos valores reconhecidos administrativamente, referente ao ano de 2006.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma não ter curso a prescrição durante a demora da Administração no reconhecimento ou pagamento da dívida. Aduz ter a gerência de pagamentos reconhecido expressamente o débito e reafirmado a posição da Administração em não promover o pagamento, fato que interrompe a prescrição, afastando a aplicação do Tema Repetitivo 1109. Assevera que o reconhecimento administrativo do débito constitui renúncia expressa à prescrição. Requer o provimento do recurso a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito ante do término do prazo prescricional.
8. No caso dos autos, o recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos anos de 2006, 2019 e 2020. Os valores relativos aos anos de 2019 e 2020 foram reconhecidos por ocasião da sentença. No que tange aos valores relativos ao ano de 2006, argumenta ter tido seu crédito reconhecido pelo DF em 21/06/2023, nos termos da declaração que juntou aos autos (ID 58952322). No entanto, denota-se que a presente demanda, somente foi ajuizada cerca de 16 anos após a data de vencimento do débito administrativo, sendo que o requerente não logrou comprovar nos autos o protocolo do requerimento administrativo para recebimento dos valores que entende devidos ou a data em que teve reconhecido o direito, para fins de averiguação acerca da alegação de suspensão do prazo prescricional, nos termos previstos no Decreto no 20.910/1932. A declaração acostada aos autos foi expedida no ano de 2023, após expirado o prazo quinquenal previsto, não sendo documento apto a comprovar a suspensão do prazo de prescrição, conforme o Tema Repetitivo 1.109 do STJ, que dispõe que "não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".
9. Assim, não tendo o recorrente comprovado a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção ou suspensão do prazo prescricional e, tendo em vista que a declaração de dados extraídos do sistema não importa em reconhecimento tempestivo da dívida ou renúncia à prescrição, deve ser mantida, na íntegra, a sentença proferida. Esse é o entendimento recente desta Turma Recursal: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.